Tribunal: TJPA
Processo: 0022098-85.2014.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0022098-85.2014.8.14.0401
AGRAVANTE:
LUCIMAR ROCHA NASCIMENTO
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO PELA PROGRESSÃO DE REGIME AO AGRAVANTE - A TESE TRAZIDA PELO RECORRENTE NO PRESENTE RECURSO JÁ FORA JULGADA POR ESTE E. TRIBUNAL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, LOGO RESTA PREJUDICADA A NOVA ANÁLISE - RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DA PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO:
Em análise ao Sistema PJE, verificou-se que foi impetrado em favor do agravante o
Habeas Corpus
n.

0804410-09.2020.8.14.0000, se insurgindo contra a decisão ora agravada, inclusive com as mesmas razões recursais.

Verificou-se ainda que o referido
Habeas Corpus
, fora julgado sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, e denegado à unanimidade de votos pelos demais pares da Seção de Direito Penal.

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se prejudicada a análise do presente presente recurso, quando já devidamente julgada a tese por este E. Tribunal de Justiça, na Seção de Direito Penal.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
JULGADO PREJUDICADO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0022098-85.2014.8.14.0401
AGRAVANTE:
LUCIMAR ROCHA NASCIMENTO
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
LUCIMAR ROCHA NASCIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pela progressão de regime do agravante.

Aduz, em suma, que o agravante pertence ao grupo de risco da Covid-19, nos termos da recomendação n. 62, do CNJ e demais propostas pelo STF, logo, devendo ser deferida a prisão domiciliar do agravante.

Às fls. 02, consta a decisão agravada.

Às fls. 10/13,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Às fls. 14/14-v, o Juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 33)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 37/39)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PREJUDICIALIDADE DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO

Em análise ao Sistema PJE, verificou-se que foi impetrado em favor do agravante o
Habeas Corpus
n.

0804410-09.2020.8.14.0000, se insurgindo contra a decisão ora agravada, inclusive com as mesmas razões recursais.

Verificou-se ainda que o referido
Habeas Corpus
, fora julgado sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, e denegado à unanimidade de votos pelos demais pares da Seção de Direito Penal, tendo o voto do relator o seguinte teor:

¿A Impetrante defende em favor do Paciente a ocorrência de constrangimento ilegal em face do indeferimento do pedido de progressão antecipada de regime com prisão domiciliar realizado em 1º Grau, já que o Paciente é portador de doença crônica (angina) e precisa resguardar sua saúde para o contágio do coronavírus, pois o estabelecimento prisional não oferece a estrutura necessária para a prevenção da doença.

Em primeiro lugar, devo destacar que em que pese em vários outros julgados já ter me manifestado contra a impetração de habeas corpus como sucedâneo de agravo em execução, hei por bem considerar a excepcionalidade do caso em face da pandemia do coronavírus, em que foram invocadas questões humanitárias para a impetração do writ, daí porque a conheço.

Em segundo lugar, devo considerar que o Paciente encontra-se realmente no grupo de risco da COVID-19, segundo consta do Relatório da SEAP acostado à inicial.

No entanto, o coronavírus não é habeas corpus, ou seja, cada caso é um caso e assim deve ser levada em consideração cada uma das peculiaridades, para se tomar qualquer decisão a respeito de soltura ou prisão domiciliar de apenados em face da pandemia, conforme a Recomendação 62 do CNJ.

Como bem apurado nos autos, o Paciente cumpre pena de 15 anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do CP, e encontra-se atualmente no regime semiaberto. A VEP baixou portaria em que estabeleceu a possibilidade de antecipação de progressão de regime para os apenados que cumprirem os requisitos nela apontados, porém, o Paciente não preenche os requisitos necessários para a concessão da antecipação da progressão de regime do semiaberto para o aberto, pois o termo para essa progressão especial é 31.08.2020, e segundo o atestado de pena do Paciente ele só terá direito à progressão de regime em 11.06.2022, daí porque lhe foi indeferido o pedido de antecipação de progressão para o regime aberto.

Com base nisso, a decisão combatida encontra-se perfeitamente legal, não havendo qualquer erro de avaliação do magistrado.

No que tange ao coronavírus, o Juízo da Execução Penal impôs determinações à SEAP para que os apenados pudessem ser resguardados e protegidos, e para isso foi efetivado um plano de contingência, cujas medidas, em especial ao grupo de risco, já foram tomadas como o isolamento dos pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da Região Metropolitana de Belém, com fornecimento de medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões e etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das Casas Penais do Complexo de Americano.

Tais condutas já foram realizadas pela SEAP e vem sendo acompanhadas pelo Juízo das Execuções Penais.

In casu, não foram acostadas aos autos provas de que a Casa Penal não está cumprindo com essas recomendações.

Veja-se que em writ diverso, foi noticiado pela D. Procuradoria de Justiça que os presos com estado gripal estão sendo inclusive isolados dos demais presos, e devidamente acompanhados por atendimento médico com ministração de medicação, e mesmo que já tenha sido detectado o primeiro caso de COVID-19 nos estabelecimentos prisionais do Estado o risco permanece o mesmo.

Assim, o que deve ser analisado neste momento é a capacidade do estabelecimento prisional de proteger seus detentos e ao que tudo indica a Casa Penal vem cumprindo as determinações sanitárias, inclusive já providenciando a desinfecção dos prédios.

Ora, como já dito, não há nos autos nenhum laudo médico que ateste que o Paciente esteja doente ou em estado debilitado, ou que tenha contraído a COVID-19, e somente o fato do Paciente sofrer de angina não é suficiente para lhe enquadrar no art. 117 da LEP, mesmo em tempos de pandemia, posto que sofrer de doença crônica não lhe coloca automaticamente em prisão domiciliar, tudo depende de comprovado estado de vulnerabilidade e debilidade de saúde sem acompanhamento pelo estabelecimento prisional.

Outrossim, não há qualquer garantia ao Paciente de que não se contaminará mesmo em prisão domiciliar, já que há uma pandemia em curso e todos nós estamos sujeitos a contrair o vírus.

Além disso, é notório que o Sistema Público de Saúde entrou em colapso, não havendo leitos suficientes para todos os doentes do Estado, o que torna sem sustento o receio do Paciente, pois ele está em risco dentro ou fora do estabelecimento prisional, ou seja, risco de contrair a doença e não ter atendimento médico fora da prisão, portanto, não vejo qualquer constrangimento ilegal ao direito do Paciente, em face da pandemia. Nesse sentido:
¿Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, essa relevante circunstância não tem o condão de permitir a revogação de todas as prisões cautelares. No presente caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, pois não demonstrou estar inserido no grupo de risco.¿
(STJ - AgRg no HC 574413/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 05/05/2020).

Pelo exposto, denego a ordem impetrada.

É como voto.
¿

Nessa esteira de raciocínio, mostra-se prejudicada a análise do presente presente recurso, quando já devidamente julgada a tese por este E. Tribunal de Justiça, na Seção de Direito Penal.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e o
JULGO PREJUDICADO
, pois o presente pleito já fora analisado pela Seção de Direito Penal, sendo denegado no
Habeas Corpus
n. 0804410.09.2020.8.14.0000, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 23
de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator